Tribunal: TJES
Processo: 5007625-08.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-01-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007625-08.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: VERA LUCIA GUALBERTO DO ROSARIO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007625-08.2023.8.08.0030

APELANTE:
BANCO BMG S/A

APELADA:
VERA LÚCIA GUALBERTO DO ROSÁRIO

RELATOR:
DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). AUSÊNCIA DE DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MERA RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com pedidos de indenização por danos materiais e morais, ajuizada pela autora em face de instituição financeira, sob a alegação de não ter contratado cartão de crédito consignado (RMC), apesar de constar a averbação no seu benefício previdenciário. A sentença julgou procedentes os pedidos. O réu interpôs apelação, sustentando a inexistência de descontos no benefício e que o valor indicado corresponde apenas à reserva de margem consignável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a averbação da Reserva de Margem Consignável (RMC) implica efetivo desconto no benefício previdenciário; e, (ii) determinar se a mera reserva de margem, desacompanhada de descontos ou prejuízos, enseja reparação por danos materiais ou morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Reserva de Margem Consignável (RMC) não constitui desconto no benefício previdenciário, mas apenas uma reserva de limite para eventual utilização do cartão de crédito, de natureza meramente informativa, conforme se verifica no histórico de empréstimos consignados e nas faturas com saldo zero apresentadas nos autos.

A inexistência de comprovação de descontos indevidos afasta a ocorrência de dano material, uma vez que não houve redução efetiva da renda da parte autora.

A ausência de prova de qualquer violação concreta a direitos da personalidade afasta igualmente o dano moral, pois a mera reserva de margem, desacompanhada de efeitos financeiros, configura mero aborrecimento cotidiano.

Mantém-se a declaração de inexistência do contrato impugnado, pois a instituição financeira não comprovou a regular contratação, cabendo-lhe a baixa da reserva de margem consignável.

A reforma parcial da sentença impõe o reconhecimento da sucumbência recíproca, com rateio igual das custas e honorários, mantida a suspensão da exigibilidade quanto à autora beneficiária da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença parcialmente reformada.

Tese de julgamento
:

A Reserva de Margem Consignável (RMC) representa apenas limite reservado, não constituindo desconto efetivo no benefício previdenciário.
A ausência de comprovação de descontos indevidos ou de efetivo prejuízo financeiro afasta o dever de indenizar por danos materiais ou morais.

Constatada a inexistência de contrato válido, deve a instituição financeira providenciar a baixa da margem consignável correspondente.

Na hipótese de procedência parcial, impõe-se a distribuição equitativa da sucumbência entre as partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I e II; CPC, art. 98, § 3º; CPC, art. 85, § 11º.

Jurisprudência relevante citada
: TJGO, AC nº 5308961-15.2022.8.09.0051, Rel. Des. Wilson Safatle Faiad, 3ª Câmara Cível, j. 15/06/2023; TJCE, AC nº 0201133-37.2022.8.06.0113, Rel. Des. Emanuel Leite Albuquerque, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 19/04/2023; TJTO, AC nº 0002460-34.2022.8.27.2726, Rel. Des. Ângela Maria Ribeiro Prudente, j. 19/07/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007625-08.2023.8.08.0030

APELANTE:
BANCO BMG S/A

APELADA:
VERA LÚCIA GUALBERTO DO ROSÁRIO

RELATOR:
DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, informo a Vossas Excelências que a apelada ajuizou esta ação contra o apelante alegando não ter celebrado contrato de cartão de crédito consignado (RMC), apesar de ter sido averbado um em seu benefício previdenciário.

A sentença julgou procedente o pedido inicial.

Inconformado, o réu interpôs o presente recurso de apelação.

Pois bem.

Ao analisar o documento "HISTÓRICO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO" (ID 16537787), verifica-se a ausência de comprovação de que a autora tenha sofrido descontos indevidos em seu benefício. Conforme apurado, o valor de R$146,32 não configura um débito no benefício, mas sim a indicação de uma "Reserva de Margem Consignável (RMC)", a qual pode ser acompanhada de descontos ou não.

Confira-se:

Nota-se, portanto, que o valor referente à RMC no extrato juntado aos autos configura uma reserva de margem e não um desconto efetivamente realizado no benefício previdenciário da autora. Trata-se apenas da margem consignável destinada à cobertura de possível débito com o cartão.

Não é demais mencionar que
“(...) A ‘Reserva de Margem Consignável’ (RMC), código 322, não se trata de desconto no benefício previdenciário, mas de limite reservado no valor da renda mensal dos proventos de aposentadoria para uso exclusivo do cartão de crédito, sendo que os valores discriminados com este código no soldo da autora possuem apenas caráter informativo, o que se confirma pela realização de simples cálculo nos valores descritos no Histórico de Créditos, evidenciando a inexistência de dedução no benefício.(...)
(TJGO - AC: 53089611520228090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Desembargador WILSON SAFATLE FAIAD, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/06/2023).

Conforme demonstram as faturas juntadas no ID 16537797, todas apresentam saldo zero, haja vista que a autora não efetuou qualquer utilização do cartão, seja por meio de compras ou saques.

A ausência de comprovação de desconto indevido impõe o julgamento de improcedência do pleito de indenização por danos materiais, a despeito da declaração da inexistência do vínculo jurídico objeto da ação. Mantém-se, contudo, a correlata obrigação da instituição financeira ré de providenciar a baixa da reserva de margem consignável.

Ainda, não havendo prova de descontos indevidos em benefício previdenciário ou qualquer outra violação aos direitos da personalidade da autora, também fica rejeitado o pedido de indenização por dano moral.

Confira-se precedentes:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
RESERVA MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO . ATO ILÍCITO. NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS E MATERAIS
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . SENTENÇA REFORMADA. 1. Depreende-se da leitura dos fólios processuais que a autora, ora recorrida, busca através da presente ação declarar nulo o negócio jurídico objeto do contrato de cartão de crédito citado na exordial, reaver, em dobro, os valores cobrados indevidamente em decorrência do pacto e, ainda, a condenação do banco/apelante ao pagamento de danos morais. 2 . Argumenta a instituição financeira/recorrente, que a Reserva de Margem Consignável (RMC) reclamada nunca foi descontada no seu benefício previdenciário da autora/recorrida, refere-se, na verdade, apenas a margem livre/disponível para pagamento de valores no caso de utilização do cartão consignado. Argumenta, ainda, que evidenciada a ausência de descontos no benefício previdenciário da autora/apelada, descabe qualquer condenação de ordem material ou moral. 3. A dialética jurídica acarreta a incidência do disposto no artigo 373 do Código de Processo Civil, que bem distribui o ônus probatório . Conforme dispõe o artigo 373, inciso I e II, do CPC, cabe à parte autora a devida comprovação do fato constitutivo do direito invocado e a parte Ré, provar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora. 4.
No caso, a parte autora/apelada não conseguiu comprovar a existência de referido desconto em seu benefício previdenciário, porquanto o demonstrativo do INSS, acostado aos autos (fls.16), aponta tão somente ¿valor reservado¿ de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos), ocorrido em agosto de 2019
. 5. É certo que, em se tratando de relação de consumo, existe a possibilidade da inversão do ônus da prova. Contudo, cabe a parte autora demonstrar aquilo que alega, mesmo porque o Código de Defesa do Consumidor não afasta o dever da parte fazer prova mínima de suas argumentações. 6 .
No caso, é inquestionável o fato de que o banco/apelante liberou empréstimo consignado sobre reserva de margem da autora/apelada, sem o seu consentimento, uma vez que a instituição financeira não apresentou contrato firmado pela consumidora, para atestar a legalidade do mesmo. No entanto, conforme documentação acostada aos autos, não houve descontos nos proventos da parte autora/recorrida
. 7. Desse modo, entendo que as considerações suso mencionadas e o conjunto probatório, constante dos autos, são suficientes para comprovar a ausência de qualquer dano suportado pela autora/apelada, seja material ou moral . 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. (TJCE - AC: 02011333720228060113 Jucás, Relator.: EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE, Data de Julgamento: 19/04/2023, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2023).
Sem grifos no original
.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - RMC. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 373, II, DO CPC.
AUSÊNCIA DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO . SIMPLES RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. ABORRECIMENTO COMUM
. RECURSO CONHECIDO E PARCALMENTE PROVIDO . SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE RECONHECIDA. 1. Cinge o recurso sobre reserva de margem consignável relacionada a cartão de crédito em benefício previdenciário do autor ora apelante, que alega não ter contratado, causando prejuízos decorrentes do bloqueio da respectiva margem consignável perante a Instituição bancária de forma indesejada e não autorizada . 2. O autor noticia em seu recurso que não teve êxito em contratação de empréstimo na modalidade cartão de crédito com margem consignável em outra Instituição financeira, tendo em vista o bloqueio da reserva de margem consignável diretamente no seu benefício previdenciário pelo banco requerido. 3.
Dos documentos trazidos pelo apelante com a inicial (evento 01, extr5- proc . originário), nota-se que a parte ré mantém "bloqueada" a reserva de margem consignável - RMC no benefício previdenciário do autor. Destaque-se que, no caso em tela o autor não demonstrou os descontos no benefício previdenciário, apenas a reserva de margem consignável, não restando comprovado qualquer prejuízo ao consumidor, uma vez que não há prova nos autos que ateste a privação de parte do seu benefício previdenciário
. 4. Entretanto, uma vez que a parte autora alega fato negativo, consistente na ausência de contratação que gerou a reserva de margem consignável-RMC, incumbia ao banco requerido a prova da relação jurídica, ônus do qual não se desincumbiu . 5. Ausente prova do pacto questionado - contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável - impõe-se o reconhecimento de inexistência da relação jurídica, com a correlata obrigação de a instituição demandada adotar as providências necessárias à baixa da reserva de margem consignável. 6.
A reserva ilegítima de margem consignável, desacompanhada de descontos indevidos e quaisquer outros desdobramentos negativos à parte requerente, não acarreta obrigação de reparação moral, vez que não transborda as balizas dos dissabores e aborrecimentos cotidianos
. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença, tão somente no sentido de declarar a inexistência do contrato e consequentemente determinar o desbloqueio da margem consignável de cartão de crédito (RMC) em nome do autor. Sucumbência recíproca e equivalente reconhecida. Sentença reformada . (TJTO , Apelação Cível, 0002460-34.2022.8.27 .2726, Rel. ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE , julgado em 19/07/2023, DJe 28/07/2023 16:44:23).
Sem grifos no original.

Competia à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito em relação aos eventuais descontos indevidos, conforme exige o art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. Desse modo, a reforma parcial da sentença, com o afastamento da condenação (danos materiais e morais) imposta à apelante, é imperativo e se impõe por medida de justiça.

Ressalta-se que a conclusão sentencial sobre
“(...) a ausência de pactuação do contrato de empréstimo (...)”
permanece inalterada.

Diante do provimento do apelo (com modificação parcial da sentença) implica o reconhecimento da sucumbência recíproca. Assim, as custas processuais e os honorários advocatícios (mantidos em 10%, mas, agora, sobre o valor da causa), serão repartidos igualmente, cabendo a cada parte suportar 50% dos ônus sucumbenciais. A exigibilidade da condenação imposta à parte autora, entretanto, permanece suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC (ID 16537789).

Do exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
, reformando-se parcialmente a sentença para excluir a condenação do apelante ao pagamento de danos materiais e morais. Contudo, a declaração de nulidade do contrato impugnado é mantida.

Inaplicável o art. 85, §11º, do CPC, considerando o resultado deste recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.